Tribunal: TJDFT
Processo: 0707136-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADES PREVISTAS EM EDITAL DE LICITAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO NÃO SATISFEITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A pretensão do recorrente em tutela de urgência — suspensão de penalidade decorrente de suposto descumprimento de cláusulas do Edital SESI/SENAI DF no 40/2022 e da Ata de Preços respectiva — não pode ser atendida nesta sede, probabilidade do direito que não se mostra tão evidente.
2. Não é possível definir, neste momento processual, acerto ou desacerto das penalidades impostas, já que a discussão quanto ao cumprimento do contrato e se as especificações do produto entregue correspondiam às exigidas pelo Edital e Ata de Preços inequivocamente, demanda dilação probatória, a ser realizada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.